Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-58.2020.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000149-58.2020.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: VALDEMAR NOGUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CRÉDITO RURAL. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em escritura pública de composição e confissão de dívidas, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do débito, ressalvando a exclusão da atualização monetária nos períodos em que houve incidência cumulada de comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença deve consignar expressamente a condenação ao pagamento dos juros vencidos no curso da lide, nos termos do art. 323 do CPC; e (ii) estabelecer se, em apelação exclusiva do credor, é possível restabelecer a atualização monetária ou afastar de ofício a comissão de permanência, quando tal providência agrava a situação jurídica do único recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação ao pagamento do débito, nos moldes da planilha que instrui a inicial, já engloba os encargos e juros que se vencem no curso do processo, sendo desnecessária explicitação exaustiva na fase de conhecimento, com apuração do montante final no cumprimento de sentença.

4. A comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, nos termos da orientação sumulada do STJ.

5. O título que embasa a cobrança ostenta feições de crédito rural, hipótese em que a jurisprudência afasta a cobrança de comissão de permanência.

6. A parte ré não interpôs recurso para pleitear a exclusão integral da comissão de permanência, de modo que a devolução recursal permanece limitada à insurgência do banco.

7. O Tribunal não pode atuar de ofício para modificar os parâmetros de cálculo da dívida em prejuízo do único apelante, sob pena de reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento da dívida abrange as parcelas e encargos vencidos no curso do processo, dispensada menção expressa a cada vencimento superveniente, nos termos do art. 323 do CPC.

2. É vedado ao Tribunal, em apelação exclusiva do credor e sem recurso da parte contrária, afastar de ofício encargo contratual ou alterar parâmetros de cálculo quando essa providência agrava a situação jurídica do único recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 323 e 1.013, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30 e 472; STJ, AgInt no AREsp nº 1.987.414/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000149-58.2020.8.05.0060
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelado
VALDEMAR NOGUEIRA DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
manter integralmente a sentença recorrida
, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta